Tribunal: TJSP
Processo: 1007888-16.2018.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão e contradição – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007888-16.2018.8.26.0020/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTONIO BERNARDO SOBRINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007888-16.2018.8.26.0020/50001 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional Nossa Senhora do Ó – 1a Vara Cível
Embargante: Antônio Bernardo Sobrinho
Embargado: Banco Bradesco S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
AUTOR

PRETENSÃO
DE
OBTER
EFEITOS
INFRINGENTES Acórdão devidamente fundamentado,
sem
omissão
e
contradição
Prequestionamento

Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias
Embargos de declaração não são adequados para promover a
reforma
do
que
decidido

EMBARGOS
NÃO
ACOLHIDOS
Voto no 25786
Embargos de declaração opostos pelo Autor contra o acórdão de
fls.16/18, em que acolhidos os embargos declaratórios apresentados pelo Requerido, para
julgar improcedente a ação, arcando o Autor com as custas e despesas processuais e os
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com correção monetária desde
o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da
decisão.
Alega que o acórdão que contém omissão e contradição: não
observou que o Autor é beneficiário da gratuidade processual.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos
meios processuais (recursos) adequados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007888-16.2018.8.26.0020/50001 -Voto no
3
Com efeito, o ora Embargante pretende obter efeitos infringentes ao
fundamento de omissão e contradição. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou a
omissão, passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar
presentes no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende
que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem
Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do
julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este.” (TJSP, 8a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio
Marques Neto).
Sem prejuízo, observo que a decisão de fls.130 dos autos do
processo originário concedeu o benefício da gratuidade processual ao Autor, e que não
revogada a decisão, o que evidencia que eventual execução relativa às verbas da
sucumbência somente ocorrerá se comprovado que o Autor perdeu a condição de
beneficiário da gratuidade processual.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator